Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE. BOLETO EMITIDO POR FRAUDADORES. RELAÇÃO ENTRE CONSUMIDOR E TERCEIRO FRAUDADOR. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. GOLPE DO BOLETO. NÃO IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no sentido de condenar a ré a indenizar a parte autora no valor de R$ 3.980,00 (três mil novecentos e oitenta reais) a título de danos materiais. Em suas razões, a recorrente sustenta que houve falha no serviço da recorrida. Defende a responsabilidade da recorrida por fato do serviço na forma do Art. 14 do CDC. Aduz que não houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 62542448 e ID 62542449. Contrarrazões apresentadas (ID 62542453).
3. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Em síntese, narra a parte autora que pagou um boleto bancário emitido pelo banco demandado, no valor de R$ 3.980,00 (três mil, novecentos e oitenta reais), com vencimento em 19/12/2023, utilizando o internet banking. O beneficiário do pagamento era DARCY CARDOSO SANTANA, e a transação foi realizada com sucesso, conforme comprovante anexado. A numeração do boleto foi obtida via WhatsApp. Após algumas horas, a parte recorrente percebeu que havia sido vítima de um golpe e registrou uma reclamação junto ao banco em 20/12/2023, através do protocolo no 19568506, sendo informada de que o boleto não havia sido compensado e que a conta do beneficiário estava bloqueada. A parte reclamante recebeu nova mensagem de WhatsApp do beneficiário, confirmando o não recebimento do valor. Apesar de tentar recuperar o valor indevidamente transferido duas vezes, o banco argumentou que a denúncia foi registrada como “pix” em vez de “boleto”, o que poderia ser comprovado com a gravação telefônica. Sem sucesso, a parte reclamante registrou uma reclamação no site consumidor.gov.br, mas também não obteve êxito. Mesmo reconhecendo a fraude, o banco não tomou nenhuma medida para resolver o problema ou restituir o valor. Diante disso, a autora ajuizou a presente ação em busca de indenização por danos materiais.
5. Insta esclarecer, preliminarmente, que na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa ou dolo. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. No caso em tela, verifica-se que autora foi enganada por terceiros que se passaram por sua irmã, evidenciando que foi vítima de um golpe e que não tomou as precauções básicas para se proteger, tais como confirmar com a familiar a veracidade da informação. A instituição recorrida tentou bloquear a conta e o saldo do beneficiário, mas não conseguiu recuperar os valores transferidos, uma vez que o dinheiro já tinha sido retirado da conta. Ademais, conforme o ID 62542430 - Pág. 5, verifica-se que o processo de emissão de boletos envolve alguns passos: Primeiro, é explicado que, para gerar um boleto, o cliente do PagSeguro deve acessar o aplicativo, escolher a opção "Cobrança via Boleto", preencher as informações da venda e do comprador, e, para enviar ao pagador, selecionar "Copiar código de barras" ou "Compartilhar boleto". Em resumo, qualquer pessoa pode emitir um boleto em seu favor.
7. Portanto, resta evidente que não há nexo de causalidade entre a fraude e eventual conduta da Instituição. Logo, não há responsabilidade da instituição financeira, tampouco, falha na prestação de serviço, uma vez que a relação ocorreu exclusivamente entre a autora e o criminoso. Deste modo, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
8. Apenas para esclarecer, destaca-se que em recente julgamento, a 3o Turma do STJ entendeu que em se tratando do "golpe do boleto", a responsabilidade da instituição financeira ocorre quando é possível afirmar que houve algum tipo de vazamento de dados que contribui para a realização da fraude. É o que se depreende do trecho a seguir transcrito: “não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023). Não é o caso dos autos. Aqui não houve nenhum vazamento de dados da autora e o boleto gerado era em favor de terceiro sem nenhuma relação com a conta da recorrente, não há o que se falar em golpe do boleto e nem em reparação de danos.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.